Tribunal: STF
Processo: ARE 1555123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, ATÉ QUE FOSSE DECIDIDO PELO STF O RE Nº 740.008 (TEMA 697). OFICIAIS DE JUSTIÇA APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 697 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 14.786/2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO III - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O art. 223 do CPC assegura a devolução do prazo legal à parte que provar justa causa, tal como a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal. Tempestividade do Apelo configurada. 



    2. Prejudicialidade da pretensão dos apelantes de suspensão do trâmite desta ação até que fosse decidido pelo STF o RE nº 740.008 (Tema 697), ante o julgamento do aludido recurso em 21/12/2020, que fixou a seguinte tese, in verbis: "É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior". 



    3. Na esteira do entendimento do STF (Tema 697), o Órgão Especial desta Corte, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001398-47.2017.8.06.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.786/2010, na parte que toca à carreira dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 



    3. O STF, no julgamento do RE 563.965/RN, em sede de repercussão geral, consolidou a orientação de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). 



    4. A alteração do regime jurídico remuneratório dos apelantes pela Lei Estadual nº 14.786/2010 não afrontou o princípio constitucional de irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF), haja vista a ausência de diminuição do montante percebido na remuneração global, pois não reduziu o valor nominal dos vencimentos dos recorrentes, conforme se verifica pelo disposto em seus artigos 8º e 21. 



    5. Nos termos da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 



    6. Apelo conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, os recorrentes sustentam violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV; e 39, §1º da Constituição Federal. 



    Aduzem que



    “muito embora tenham os Autores ingressado no cargo de oficial de justiça, quando o requisito para ingresso era a conclusão do nível médio, os Promoventes possuíam, ao tempo de seus ingressos na carreira, formação em nível superior. Após a vigência da Lei nº 13.221/2002 o cargo que ocupavam passou ao status funcional de nível superior, passando os Promoventes a perceberem seus vencimentos de acordo com essa correspondência. 



    Posteriormente, a Lei nº 13.551, de 29 de dezembro de 2004, reposicionou todos os oficiais de justiça para o nível superior. Com isso, todos aqueles que ingressaram na carreira com nível médio, antes da Lei nº 13.221/2002 e que não possuíam nível superior, foram enquadrados no mesmo patamar daqueles oficiais de justiça que, com o advento da Lei nº 13.221/2002, passaram à carreira de nível superior. 



    A seguir, a Lei nº 14.128, de 06 de junho de 2008, passou a exigir a formação em direito, como requisito para ingresso na carreira de oficial de justiça.



    Posteriormente veio a Lei nº 14.786/2010, que dispôs sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores Quadro III do Poder Judiciário do Ceará. Ocorre que a respectiva lei inseriu os oficiais de justiça em duas carreiras, que se diferenciam apenas em relação ao nível de escolaridade, a saber: (I) aqueles que ingressaram antes da Lei n.º 13.221/2002, não importando de detinham ou não nível superior há época (caso dos apelantes); (II) e aqueles ingressos na carreira após o advento da Lei n.º 13.221/2002.”



    Afirmam que “as atribuições insertas na carreira de oficial de justiça SPJ/NS (nível superior) são as mesmas atribuições insertas na área judiciária da carreira de oficial de justiça SPJ/NM (nível médio)”. 



    Ressaltam que “[t]em-se, portanto, na hipótese dos autos, norma estadual que autoriza que pessoas ocupando o mesmo cargo (oficial de justiça), com a mesma denominação e na mesma carreira, ganhem desigualmente, porque, quando um fez concurso, não se exigia o nível superior, mas nível médio, e, posteriormente, a lei passou a exigir nível superior para o ingresso na carreira”.



    Defendem ser “possível que servidores de nível médio que ingressaram no serviço público, para o qual, até então, o nível médio bastava e era suficiente, continuar exercendo suas atividades que, após mudança legislativa passaram a ser privativas do nível superior, implicando isso, em mero reconhecimento da paridade de tratamento para exercentes de funções idênticas. Em outras palavras, a mudança de escolaridade imposta por uma nova lei afigura-se irrelevante para aquele servidor que preenchia todas as condições para o exercício do cargo, antes do advento da lei alternadora”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o presente agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, impugna especificamente o capítulo da decisão de admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas nºs 279, 280 e 283 desta Corte.



    Verifica-se dos autos que os autores, ora recorrentes, Oficiais de Justiça que ingressaram na carreira à época que o nível de escolaridade exigido era apenas a conclusão do ensino médio, pretendem obter o reposicionamento funcional no nível superior da mencionada carreira, em razão das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.786/2010. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Aduzem ainda os recorrentes que a reclassificação dos oficiais de justiça em duas carreiras distintas, efetivada pela Lei estadual nº 14.786/2010, violaria os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, pois a Lei Estadual nº 13.551/2004 já havia conferido o enquadramento em nível superior para todos os oficiais de justiça, e a nova posição os remete à remuneração da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário de Nível Médio SPJ/NM. 



    Afirmam que a multiplicação do vencimento base anterior pelo índice 2,8, para fins do novo enquadramento na tabela de vencimentos, nos termos do § 2.º do art. 8.º da Lei n.º 14.786/10, não equivale ao somatório do vencimento base anterior com a gratificação judiciária e a gratificação de Exercício, provocando decesso salarial. 



    Todavia, a alteração no regime jurídico remuneratório dos apelantes pela Lei Estadual nº 14.786/2010 não afrontou o princípio constitucional de irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF), haja vista a ausência de diminuição do montante percebido na remuneração global, pois não reduziu o valor nominal dos vencimentos dos recorrentes, conforme se verifica pelo disposto em seus artigos 8º e 21, in verbis:



    (...)



    Por outro lado, não explicitaram os recorrentes por que a multiplicação do vencimento base pelo índice 2,8, para fins do novo enquadramento na tabela de vencimentos, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei nº 14.786/2010, não equivaleria à soma do Vencimento Base com a Gratificação Judiciária e a Gratificação de Exercício então percebidos, provocando, no seu entender, decesso salarial.



    Com efeito, sendo a Gratificação Judiciária equivalente a 1,4 e a Gratificação de Exercício a equivalente 0,4 do Vencimento Base recebido em junho de 2010, mês da vigência da Lei nº 14.786/2010, a multiplicação do Vencimento Base por 2,8, equivale a soma das três parcelas, não se operando qualquer decesso em face da aplicação do índice de 2,8 previsto § 2º do art. 8º da Lei nº 14.786/2010, conforme explicitado pelo Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará às fls. 272-281. 



    Quanto à alegada quebra da segurança jurídica pela Lei nº 14.786/2010, ao fundamento de que a Lei Estadual nº 13.551/2004 já havia conferido o enquadramento em nível superior para todos os oficiais de justiça, o STF, no julgamento do RE 563.965/RN, em sede de repercussão geral, consolidou a orientação de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, CF). Veja-se:



    (...)



    Destaco, por fim, o disposto na Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Nessa perspectiva, não prospera a pretensão dos apelantes, oficiais de justiça estaduais aprovados em concurso público para cargo de nível médio, de seu enquadramento em cargo nível superior.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 14.786/2010) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APROVADO PARA O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ENQUADRADO NO NÍVEL MÉDIO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO NÍVEL SUPERIOR. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.422.690/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 25/07/2023).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.550.206/CE e ARE nº 1.503.680/CE, ambos de relatoria do Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 16/05/2025 e 22/07/2024, respectivamente; ARE nº 1.421.999/CE, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 28/02/2023; ARE nº 1.408.930/CE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de17/11/2022; e ARE nº 1.251.186/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/06/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente